Tribunal: TJBA
Processo: 8034387-50.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8034387-50.2024.8.05.0000 AUTOR: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s) do reclamante: ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO REU: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, SECRETARIA DE TURISMO SETUR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). ART. 927, § 3º, DO CPC. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, BOA-FÉ OBJETIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SOB ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA VIGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - CASO EM EXAME 1. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que, ao reconhecer a alteração do entendimento jurisprudencial deste Órgão Especial acerca da interpretação do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, aplicou a técnica da superação prospectiva para resguardar os efeitos de tutela de urgência concedida sob a égide da orientação anteriormente dominante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões postas em discussão nos presentes embargos de declaração cingem-se a: (i) analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a técnica da superação prospectiva e ao manter os efeitos da tutela de urgência, desconsiderando a natureza precária da medida; (ii) verificar a existência de omissão quanto à necessidade de interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e a distinção entre "assistência social" e "ação social"; e (iii) avaliar a alegada omissão e arbitrariedade no arbitramento do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistem os vícios apontados. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a alteração do entendimento jurisprudencial, assentando a natureza taxativa das exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a impossibilidade de enquadramento dos festejos juninos como ação de assistência social. 4. A preservação dos efeitos da tutela de urgência deferida sob a égide de orientação então consolidada revela aplicação legítima da técnica da superação prospectiva, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.721.716/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/12/2019. A natureza precária da tutela não impede a modulação de efeitos quando presentes a boa-fé objetiva e a legítima confiança do jurisdicionado. 5. Também não há omissão quanto ao valor da causa, fixado com base no art. 292, § 3º, do CPC, diante da natureza da obrigação postulada, desprovida de conteúdo econômico imediato, inexistindo arbitrariedade no arbitramento realizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já analisada, nem à reavaliação de premissas fáticas ou jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A aplicação da técnica da superação prospectiva (prospective overruling) em caso de alteração de entendimento jurisprudencial do órgão colegiado é legítima para preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima de atos praticados sob a vigência do entendimento anterior, mesmo que precário, especialmente quando a mudança de tese afeta a validade de uma tutela de urgência já concedida." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n.º 101/2000, art. 25, §§ 1.º e 3.º; Código de Processo Civil, arts. 183, 292, § 3.º, 927, § 3º, 1.022, 1.023, § 2º; Lei n.º 8.457/92, art. 1º, §3º; Lei n.º 9.494997, art. 1º; Jurisprudência relevante citada: TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDRO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025; TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80370385520248050000, Rel. Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Órgão Especial, Data de Publicação: 21/07/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.º 8034387-50.2024.8.05.0000, opostos pelo Estado da Bahia no bojo da Ação Ordinária em que figura como embargado o Município de Macaúbas. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 – (ProcComCiv 8034387-50.2024.8.05.0000)